Tribunal: STF
Processo: ARE 1590810
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 691) opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da deficiência na fundamentação da repercussão geral da matéria constitucional (eDOC 687).
Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão embargada foi omissa na análise da repercussão geral, pois “o recorrente, na preliminar  do Recurso Extraordinário, cuidou de demonstrar, analiticamente, a relevância jurídica e social da questão”.
Argumenta, ainda, que “quando se trata de tema criminal, com imposição de  pena privativa de liberdade nesse patamar, a questão social é patente, por não atinge apenas o recorrente, mas é um sensor jurisprudencial a catalizar eventual legalidade de milhares casos análogos”.
À vista do exposto, requer seja sanada a omissão apontada e reconsiderada a decisão embargada, a fim de dar seguimento ao recurso extraordinário.
É o relatório. Decido.
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
Ademais, no julgamento da AI nº 791.292/PE-RG-QO, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.
O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
Não obstante a irresignação do recorrente com o resultado do julgamento, o decisum embargado deixou claramente consignado a deficiência da fundamentação da repercussão geral apresentada no recurso extraordinário.
Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente